Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708512-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n° 0705076-40.2020.8.07.0018, no ponto em que indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, considerando a inconstitucionalidade por vício formal da Lei Distrital n° 6.618/2020. A agravante informa que o cumprimento de sentença em trâmite na origem se refere a ação judicial promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Afirma que pleiteou a majoração do RPV, tendo em conta a novel legislação, obtendo, porém, o decreto ora questionado. Entende a recorrente que a decisão não merece prosperar, porque “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”, a se revelar ausente o alegado vício de iniciativa. Sustenta ser “evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública”. Daí porque considera que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa”. Ademais, afirma que “em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo”. Finaliza, destacando que “deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que ao propor o projeto de lei, ao aprova-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo, sob pena de quebra do próprio princípio democrático inserto no art. 1o, da Lei Maior”. Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, ante a natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, para que defira “o pedido de expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. No mérito, pede o provimento de seu recurso, com a reforma da decisão recorrida. Aos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 24283683). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, razão porque admito seu processamento. A concessão da liminar, entretanto, demanda a presença de requisitos que demonstrem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente que justifique, desde logo, a intervenção deste órgão julgador. Quanto a este último aspecto, a recorrente pouco disse acerca dos danos concretos que experimentará, acaso não superado imediatamente o entendimento da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, por óbvio, presumi-los. Ao revés, cabe ao agravante expressamente demonstrar a existência de danos imediatos hauridos da decisão recorrida. O fato de se tratar supostamente de verba alimentar, por si só, não é causa suficiente a imprimir o efeito suspensivo, mormente por se tratar de valores pretéritos objeto de ação judicial, ou seja, não há qualquer prejuízo aos rendimentos atuais da agravante. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, observo que a norma jurídica em questão, Lei n° 6.618/2020, padece do mesmo vício que maculou a Lei n° 5.475/2015, julgada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, nos autos do processo n° 2015.00.2.014329-8, uma vez que invadida a esfera de iniciativa legislativa do Poder Executivo, tendo em conta que o então diploma normativo importava aumento de despesa com alteração no orçamento local. Eis a ementa resultante do julgamento: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Ac. 935458. Conselho Especial. Rel. Roberval Casemiro Belinati). Em consulta ao processo de legislativo que culminou na Lei n° 6.618/2020, constatei que o projeto de lei foi de autoria parlamentar e não do governador, bem assim que trata de mesma matéria. Na verdade, a única diferença sensível é que a Lei n° 5.475/2015 aumentava o limite de RPV para 40 (quarenta) salários-mínimos, ao passo que o novel diploma o faz para o patamar de 20 (vinte) salários-mínimos, não por outro motivo, aliás, chegou a ser vetado pelo governador, a despeito de a Câmara Legislativa ter derrubado o veto. Nesse passo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que o novel diploma reproduz o mesmo vício de inconstitucionalidade já reconhecido pelo conselho especial desta Corte. Quanto aos fundamentos invocados pela recorrente, necessário destacar que não cabe ao órgão fracionário do tribunal aferir, tampouco revisar, os fundamentos utilizados pelo conselho especial para considerar a norma inconstitucional. Logo, ausentes os requisitos para tanto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora